Tribunal: TJSP
Processo: 1005167-79.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e Obscuridade - Não caracterização - O marido da recorrente firmou contrato de abertura de crédito fixo com o embargado, na condição de fiador, omitindo seu estado civil de casado e exarando sua assinatura sem qualquer ressalva - Daí a declaração no acórdão, da ineficácia da garantia outorgada pelo marido da embargante somente com relação a ela -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e Obscuridade - Não caracterização - O marido da recorrente firmou contrato de abertura de crédito fixo com o embargado, na condição de fiador, omitindo seu estado civil de casado e exarando sua assinatura sem qualquer ressalva - Daí a declaração no acórdão, da ineficácia da garantia outorgada pelo marido da embargante somente com relação a ela - Pedido exclusão do nome do consorte da embargante dos cadastros de inadimplentes - Inovação sobrevinda somente em sede de embargos de declaração, o que não se pode admitir - Inteligência do art. 1.014 do CPC - Recurso de embargos de declaração que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada, nem se presta para suscitar razões novas - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325992
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005167-79.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ALINE DE OLIVEIRA SILVA, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005167-79.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 21610 – SP - ROL
2
Voto n° 21.610
Embargos de Declaração n° 1005167-79.2017.8.26.0100/50000
Embargante: Aline de Oliveira Silva
Embargado: Banco do Brasil S/A.
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e
Obscuridade - Não caracterização - O marido da recorrente firmou
contrato de abertura de crédito fixo com o embargado, na
condição de fiador, omitindo seu estado civil de casado e exarando
sua assinatura sem qualquer ressalva - Daí a declaração no
acórdão, da ineficácia da garantia outorgada pelo marido da
embargante somente com relação a ela - Pedido exclusão do nome
do consorte da embargante dos cadastros de inadimplentes -
Inovação sobrevinda somente em sede de embargos de declaração,
o que não se pode admitir - Inteligência do art. 1.014 do CPC -
Recurso de embargos de declaração que não tem o condão de
instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada,
nem se presta para suscitar razões novas - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração deduzidos em face do v.
acórdão de fls. 172/176 que, por unanimidade deu parcial provimento ao apelo do banco
para reconhecer a ineficácia da garantia outorgada pelo marido da embargante somente
com relação a ela. Reconhecida a sucumbência recíproca, determinou-se o rateio das
custas, despesas processuais e fixam-se honorários advocatícios no valor de R$ 6.000,00
sendo 50% devidos ao patrono do embargado e 50% devidos ao patrono da embargante, já
observada a atuação na fase recursal.
Pretende a embargante a modificação do julgado sob o
argumento de que em razão da garantia prestada por seu marido sem seu consentimento, a
recorrente estaria enfrentando inúmeros transtornos, inclusive a impossibilidade de manter
uma conta conjunta com o consorte sem que houvesse cobranças de dívidas do marido.
Assim, entende que o nome dele deveria ser excluído dos cadastros de proteção ao crédito.
É o relatório.
Os embargos não prosperam.
Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
embargado.
O marido da recorrente firmou o contrato de abertura de
crédito fixo de fls. 82/97 com o embargado, na condição de fiador, omitindo seu estado
civil de casado e exarando sua assinatura sem qualquer ressalva (fls. 97).
Não agiu com boa-fé contratual, sendo inadmissível que se
beneficie da própria torpeza, invalidando-se a garantia ofertada apenas quando exigida sua
responsabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005167-79.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 21610 – SP - ROL
3
Daí a declaração no acórdão, da ineficácia da garantia
outorgada pelo marido da embargante somente com relação a ela.
No mais, o pedido de exclusão do nome do consorte dos
cadastros de inadimplentes não constou do recurso de apelação. Trata-se de inovação
sobrevinda somente em sede de embargos, o que não se pode admitir.
O artigo 1.014 do NCPC, correspondente ao art. 517 do
CPC/73, é claro no sentido de que “as questões de fato não propostas no Juízo inferior,
poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de
força maior”. Isso aqui não ocorre, pois não há uma linha nos autos a justificar o repentino
aparecimento do pedido em favor do cônjuge da recorrente que sequer é parte nesta
demanda.
Destarte, verifica-se apenas o interesse da embargante em
modificar o julgado e não de aclará-lo. Contudo, por essa via recursal não se admite, salvo
em situações excepcionais, o pedido de reversão do julgado ou reexame de prova.
Ante o exposto, rejeita-se o recurso de embargos de
declaração.
MENDES PEREIRA
Relator